Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713924-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Apelante, José Ricardo Lapa da Fonseca, que não é beneficiário da justiça gratuita, interpôs Apelação no último dia do prazo recursal, dia 6/9/2022, sem o comprovante do pagamento das custas recursais (ID 41196365). No dia 8/9/2022 o Apelante efetuou o pagamento das custas recursais com vencimento no dia 6/9/2022 e juntou aos autos o comprovante (ID’s 41196369 e 41196370). Diante desse contexto, em atenção do disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Esclareço que, considerando que o preparo já foi pago uma vez, o cumprimento da presente decisão demanda somente mais um recolhimento simples. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator